Tribunal: TJMT
Processo: 1006882-95.2025.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006882-95.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Efeitos, PIS/PASEP]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WLADMIR WANDERLEI ARAUJO FARIAS - CPF: 550.095.221-87 (APELANTE), JAMES MAURICIO DUQUE - CPF: 614.049.501-68 (ADVOGADO), NAYARA ARAUJO SILVERIO DE FARIAS SANTOS - CPF: 070.713.271-14 (APELANTE), ANA KAROLINE ARAUJO RODRIGUES - CPF: 068.069.221-55 (APELANTE), LEONARDO ARAUJO PEREIRA - CPF: 037.922.541-74 (APELANTE), MATHEUS ARAUJO PEREIRA - CPF: 037.922.491-70 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RUTH DE ARAUJO FARIAS - CPF: 453.552.311-87 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E RESSARCIMENTO. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. REPETITIVOS TEMAS No 1.150 E No 1.378 DO STJ. TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE E DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SALDO. DEMANDA AJUIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação indenizatória por danos materiais, morais e ressarcimento ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, na qual se reconheceu a prescrição da pretensão deduzida, com fundamento no art. 205 do Código Civil e no Temas Repetitivos no 1.150 e no 1.378 do STJ, diante do saque integral dos valores da conta vinculada ao PASEP ocorrido em 06/12/1993 e do ajuizamento da demanda apenas no ano de 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de ressarcimento de valores supostamente não depositados ou indevidamente pagos em conta vinculada ao PASEP estaria ou não prescrita, bem como estabelecer o termo inicial do prazo prescricional à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas Repetitivos no 1.150 e no 1.378.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de ressarcimento de valores relativos a conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O termo inicial da prescrição ocorre na data em que o titular da conta tem ciência inequívoca do saldo, presumida no momento do saque dos valores.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no 1.387, fixou tese vinculante no sentido de que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos legais em conta individualizada do PASEP.

Realizado o saque integral, presume-se a ciência suficiente da suposta lesão, sendo desnecessário conhecimento técnico ou contábil especializado, não tendo a posterior obtenção de extratos o condão de postergar ou reabrir o prazo prescricional.

Transcorrido lapso superior a dez anos entre o saque integral e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESPÓLIO DE RUTH DE ARAÚJO FARIAS e outros contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E RESSARCIMENTO no 1006882-95.2025.8.11.0003, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S. A., reconheceu a prescrição decenal da pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil e condenou os autores ao pagamento de custas e honorários fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais de Id. 338254885, os apelantes sustentam, em síntese:

(i) que a pretensão indenizatória decorre de supostos desfalques e má gestão da conta individual vinculada ao PASEP da de cujus, servidora pública, cujos valores teriam sido indevidamente subtraídos ou mal remunerados ao longo dos anos;

(ii) que o termo inicial do prazo prescricional não poderia ser fixado na data do último saque (06/12/1993), mas sim no momento em que os herdeiros tiveram ciência inequívoca dos desfalques, o que somente teria ocorrido após a obtenção e análise dos extratos microfilmados fornecidos pelo banco;

(iii) que a aplicação rígida da prescrição, tal como reconhecida na sentença, viola a teoria da actio nata em sua dimensão subjetiva, além de afrontar os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da proteção do consumidor/investidor hipossuficiente;

(iv) que os valores sacados seriam manifestamente irrisórios frente ao longo período em que o numerário permaneceu sob a administração da instituição financeira, revelando indícios de falha grave na prestação do serviço.

Ao final, requerem o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, afastando-se a prescrição reconhecida, para que o feito tenha regular prosseguimento, com apreciação do mérito indenizatório .

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 338254887, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso não merece prosperar.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Espólio de Ruth de Araújo Farias e outros contra sentença que reconheceu a prescrição decenal da pretensão indenizatória deduzida em face do Banco do Brasil S.A., extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal é estritamente jurídica e cinge-se à definição do termo inicial do prazo prescricional da pretensão de reparação por supostos saques indevidos, desfalques e ausência de correta aplicação dos rendimentos legais em conta individualizada do PASEP.

Não se discute, nesta sede, a existência ou não de falha na prestação do serviço, mas se a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição, diante do lapso temporal transcorrido entre o saque integral do saldo e o ajuizamento da ação.

Pois bem.

É pacífico o entendimento de que as pretensões indenizatórias fundadas em alegadas irregularidades na administração de contas vinculadas ao PASEP submetem-se ao prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, conforme reiteradamente afirmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.150. A discussão, portanto, não diz respeito ao prazo aplicável, mas ao marco inicial de sua contagem.

No julgamento do Tema 1.150, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que o termo inicial do prazo prescricional corresponde ao momento em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, adotando-se, de forma excepcional, o viés subjetivo da teoria da actio nata, em razão da dificuldade de percepção imediata de eventual inadimplemento parcial dos créditos. Todavia, a correta compreensão e aplicação desse entendimento foram definitivamente esclarecidas pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.387, sob o rito dos recursos repetitivos, precedente de observância obrigatória, nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Naquela oportunidade, a Corte Superior firmou tese expressa no sentido de que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. Assentou-se, ainda, que o saque integral confere ciência suficiente da suposta lesão, porquanto revela ao participante que, segundo a ótica da instituição financeira administradora, aquele é o valor devido, não sendo exigível conhecimento técnico, contábil ou jurídico especializado para a deflagração do prazo prescricional. A posterior obtenção de extratos detalhados ou microfilmados não possui o condão de postergar ou reabrir prazo prescricional já iniciado, sob pena de grave afronta aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas.

Confira-se:

“DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TEMA 1.387. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SUPOSTOS SAQUES INDEVIDOS, DESFALQUES E CORREÇÃO INSUFICIENTE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. SAQUE INTEGRAL. I. CASO EM EXAME. 1. Tema 1.387: recursos especiais (REsp n. 2.214.864 e REsp n. 2.214.879) representativos de controvérsia repetitiva relativa ao saque integral como marco inicial do prazo prescricional de diferenças do PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Definir se o saque integral dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O "termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (Tema 1.150 do STJ). 4. Ainda que o titular desconheça a violação a seu direito, a regra geral preconiza que o prazo prescricional tem início (art. 189 do CC). O Tema 1.150 do STJ, no entanto, adotou o viés subjetivo da actio nata, que exige o conhecimento da violação para que o prazo prescricional comece a fluir. 5. O viés subjetivo da actio nata é excepcional e vem sendo reservado aos casos em que há disposição legal específica ou às hipóteses em que a lesão ao direito é de difícil percepção, especialmente quando oriunda de responsabilidade civil extracontratual. É a dificuldade de percepção e apuração do inadimplemento parcial quanto aos créditos do PASEP que justifica que o início da prescrição dependa do conhecimento do credor. 6. Via de regra, o emprego do viés subjetivo da actio nata impõe ao credor o ônus probatório quanto à ciência da lesão ao seu direito.Em relação ao PASEP, o Tema 1.150 do STJ atribuiu ao réu o ônus de demonstrar a prescrição. O uso do advérbio "comprovadamente" deixa claro que cabe ao BANCO DO BRASIL demonstrar a ciência pelo titular.Ao fugir da atribuição do ônus probatório ao credor, o precedente reconhece a melhor posição do BANCO DO BRASIL em relação à prova. A instituição financeira mantém os registros das transações com o participante e está em condição de demonstrar os eventos relevantes ocorridos diretamente entre as partes. Não há maiores dificuldades probatórias impostas pela questão controvertida. Os possíveis marcos de conhecimento da violação (saque integral e entrega dos extratos da conta individualizada), são documentados pelo BANCO DO BRASIL e demonstráveis em juízo. 7. Para o início do curso prescricional, não se exige um conhecimento de expert quanto à lesão ao direito. 8. Cobram-se diferenças em pecúnia, tendo por causa "falha na prestação do serviço", que levou aos "saques indevidos", aos "desfalques", ou à "ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor" do PASEP (Tema 1.150). A qualificação como indevidos dos lançamentos não faz parte daquilo que o participante deve ter ciência para que o prazo prescricional inicie. Compete ao participante indicar quais débitos são indevidos e quais créditos são insuficientes. 9. Ao realizar o saque integral, o participante fica sabendo que, na visão do BANCO DO BRASIL, aquele é o valor devido. A partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento.Caberá a ele as ulteriores providências para haver seu crédito, caso não se julgue satisfeito. 10. Nos casos em que há ruptura do vínculo com a administração, o saque do principal também é causa de inativação da conta individualizada, visto que a pessoa deixa de ser participante do PASEP. Portanto, mesmo o contrato de administração da conta individualizada perde a vigência. 11. A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. Mesmo sem uma formação específica, pode-se compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada, e que a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos. O leigo pode perceber que, caso insatisfeito, lhe competirá, em prazo razoável, buscar a reparação de seu direito. O prazo de dez anos conferido para tanto é bastante largo. IV. DISPOSITIVO E TESE. 12. Tese: O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.13. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. Dispositivos relevantes citados: arts. 189 e 205 do CC.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp n. 1.895.936, REsp n. 1.895.941 e REsp n. 1.951.931, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023.”
(STJ - REsp: 00000000000002214879 PE 2025/0185830-7, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 10/12/2025, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 17/12/2025)

No caso concreto, é incontroverso que o saque integral do saldo da conta vinculada ao PASEP ocorreu em 06 de dezembro de 1993, ao passo que a ação somente foi ajuizada em 19 de março de 2025, quando já transcorrido lapso temporal superior a três décadas. À luz da tese firmada no Tema 1.387, tem-se que a ciência exigida pelo Tema 1.150 deve ser considerada ocorrida no momento do saque integral, inexistindo qualquer elemento apto a afastar essa presunção no caso dos autos.

A alegação recursal de que a ciência dos desfalques somente teria ocorrido com a posterior análise de extratos não encontra respaldo na jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, que expressamente consignou não ser necessária a qualificação jurídica dos lançamentos como indevidos para o início da contagem do prazo prescricional. Ao realizar o saque integral, o participante tem plena ciência de que a conta foi encerrada e de que não haverá ulterior complementação de valores, competindo-lhe, caso não se considere satisfeito, adotar as providências judiciais cabíveis dentro do prazo legalmente estabelecido.

Dessa forma, ultrapassado, com larga margem, o prazo prescricional decenal contado a partir do saque integral ocorrido em 06 de dezembro de 1993, impõe-se a manutenção do reconhecimento da prescrição, tal como corretamente decidido pelo Juízo de origem, em consonância com os Temas 1.150 e 1.387 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. TERMO INICIAL. TEMA 1.150/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível contra sentença que extinguiu ação revisional de PASEP, sob fundamento de prescrição decenal, por considerar que o titular da conta individual vinculada tomou ciência do saldo existente em 21.12.2009, data do saque realizado por ocasião de sua aposentadoria. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial do prazo prescricional deve ser a data do saque dos valores da conta vinculada ao PASEP ou o momento posterior de ciência dos extratos microfilmados fornecidos pelo Banco do Brasil. III. Razões de decidir Nos termos do Tema 1.150/STJ, a pretensão ao ressarcimento de danos em conta vinculada ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial é a data em que o titular tomou conhecimento do saldo existente na conta vinculada.
No caso, restou evidenciado que a parte autora tomou ciência do saldo ao realizar o saque em 21.12.2009, configurando-se a fluência do prazo prescricional desde então. O posterior acesso a extratos e microfichas não tem o condão de reabrir ou interromper o prazo prescricional já consumado.
IV. Dispositivo e tese Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “A pretensão ao ressarcimento de danos em conta vinculada ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial é a data em que o titular tomou conhecimento do saldo existente na conta vinculada.”
(N.U 1000121-86.2024.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C ALVARÁ JUDICIAL PARA O SAQUE INTEGRAL DO PASEP – TEMA 1150 DO STJ –
PRESCRIÇÃO DECENAL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DOS DESFALQUES – DATA DO SAQUE DO VALOR DISPONÍVEL
– SENTENÇA MANTIDA – INCONFORMISMO – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DOCPC – EMBARGOS REJEITADOS. Por ocasião do levantamento de valores ocorrido, é que a parte autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão destinada a apurar eventuais incompatibilidades e desfalques. Tese vinculante firmada pelo STJ (tema 1.150).
Verificando que decorreram mais de 10 anos entre o resgate integral da conta individual vinculada ao Pasep e o ajuizamento da demanda, impõe-se reconhecer a perda da pretensão pelo decurso do tempo.
(N.U 1003026-57.2024.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Carlos Alberto Alves Da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024). Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.”
(N.U 1041330-19.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025)

Quanto à alegação de hipossuficiência técnica, também não prospera, pois a sentença reconheceu expressamente a inexistência de impugnação específica quanto ao extrato apresentado, e a autora não demonstrou fato novo ou omissão de documento relevante a justificar a reabertura da instrução ou inversão do ônus da prova.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Tendo em vista o resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para a quantia equivalente a 20% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026